Tribunal: TJSP
Processo: 1517844-20.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517844-20.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO DOS
ANJOS AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517844-20.2019.8.26.0228 -Voto no 42.520
2
VOTO RELATOR No 42.520
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1517844-20.2019.8.26.0228
APELANTE: MÁRCIO DOS ANJOS AMORIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 15a VARA CRIMINA

MÁRCIO DOS ANJOS AMORIM APELA da r. sentença
de fls.130/137, da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. Elaine Cristina Pulcineli
Vieira Gonçalves, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
legal, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Inconformado, insurge-se o apelante pretendendo a
desclassificação da conduta para o delito de furto. Subsidiariamente, pugna pela
fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena (fls.155/160).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (fls.182/185).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls.195/201).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que no dia 23 de julho de 2019,
por volta das 22 horas e 20 minutos, num ponto de ônibus situado na Estação do
Metrô Armênia, nesta Capital, o apelante MÁRCIO DOS ANJOS AMORIM,
qualificado nos autos, mediante grave ameaça e violência, subtraiu, para si, um
aparelho celular, marca Asus, de propriedade de Gabrielly Istefane Santana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517844-20.2019.8.26.0228 -Voto no 42.520
3
Soares.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima
aguardava um ônibus na estação referida, manuseando seu aparelho celular,
ocasião em que o apelante se aproximou e, mediante violência, a empurrou
contra uma grade de ferro, dizendo “perdeu” e subtraiu o aparelho celular de sua
mão, evadindo-se correndo.
Ocorre que a vítima e populares que também estavam
no local saíram em perseguição ao indiciado, bem como acionaram policiais
militares que realizavam patrulhamento nas imediações, indicando a direção em
que o indiciado havia seguido.
Os policiais foram no encalço do indiciado e, na Rua
Rodolfo Miranda, procederam sua abordagem, apreendendo, em seu poder, o
aparelho celular da vítima, que lhe foi restituído.
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão em
flagrante (fls.01/04), boletim de ocorrências de autora conhecida (fls. 06/18), auto
de exibição/apreensão/entrega (fls. 09), servem como prova cabal da
materialidade delitiva, constituindo-se em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
O apelante em solo policial, preferiu o silêncio (fls. 05).
Em Juízo informou que apenas “pegou” o celular da mão da vítima, não se
utilizando de violência, “dando o bote” e logo em seguida saiu correndo. Quando
percebeu a aproximação da polícia, retornou e devolveu o celular para a vítima e
pediu lhe desculpas pelo ato cometido, eis que se encontrava alcoolizado e
drogado, não sabendo dizer o motivo do cometimento do delito em tela (gravação
audiovisual).
Contudo, sua versão exculpante não convence,
quando confrontada com as demais provas amealhadas aos autos.
A vitima Gabrielly Istefane Santana Soares na fase
extrajudicial informou que se encontrava no ponto de ônibus da estação Arménia
do Metrô, aguardando a condução para sua casa, momento em que apanhou seu
aparelho celular da marca Asus afim de para manuseá-lo, quando foi abordada
por um individuo desconhecido que sem maiores explicações lhe empurrou contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517844-20.2019.8.26.0228 -Voto no 42.520
4
uma grade de ferro e com um golpe arrancou com violência de sua mão o celular,
dizendo “perdeu”. Acrescentou ainda que juntamente com as demais pessoas
que estavam no ponto se insurgiram contra o apelante, tendo ele empreendido
fuga, sendo seguido pela declarante e populares. Afirma que viu em seguida uma
viatura da Polícia Militar, acionando os policiais que conseguiram deter o
apelante, recuperando seu aparelho. Assevera que da violência que sofreu não
há vestígio de lesão corporal. Acrescentou ainda que seu aparelho custa cerca de
um mil reais e lhe foi devolvido nessa Distrital (fls. 04). Em Juízo, a vítima
informou que estava no ponto de ônibus, numa fila, quando resolveu tirar seu
celular da bolsa para fazer uma ligação. Acrescentou que viu o apelante próximo,
mas não imaginou que seria roubada. De repente, o apelante anunciou “perdeu”
e a empurrou contra uma grade e tentou retirar o celular de sua mão, contudo,
por ter na parte de trás do celular uma espécie de anel onde o dedo da vitima
estava encaixado, o apelante não conseguiu de pronto arrebata-lo, assim “deu
um tapa” conseguindo levar o celular e empreendendo fuga. A vítima, então,
passou a persegui-lo e ao viraram numa determinada rua, visualizou uma viatura
policial, acionando os policiais que ao final conseguiram prender o apelante
(gravação audiovisual).
As testemunhas de acusação Claudio Sultano da Silva
e José Argemiliano Santos Silva, policiais militares, tanto na fase policial quanto
na em Juízo, informaram que faziam patrulhamento pela Avenida Santos Dumont,
quando viram duas moças que gesticulavam e diziam ter sido roubada. Saíram
então atrás do apelante e acabaram por alcança-lo, onde localizaram o celular
que estava em seu poder. Acrescentaram que a vítima reconheceu o apelante no
momento da prisão, onde informou que levou um empurrão e um tapa do
apelante antes de ter celular roubado (fls. 02/03 e gravação audiovisual).
Não há que se cogitar de insuficiência de provas.
Como se pôde verificar, diante das declarações
coerentes e seguras da vítima, aliado ao reconhecimento seguro e positivo, bem
como das provas coligidas, de rigor era a condenação do acusado, nos termos da
r. sentença.
Acresça-se a isto, o depoimento dos milicianos, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517844-20.2019.8.26.0228 -Voto no 42.520
5
mostraram coerentes e harmônicos com toda a instrução, assim como inexiste
nos autos algo que possa infirmá-lo. Com efeito, a valoração do depoimento de
policiais obedece aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas, pois seria
absurdo considerar-lhes o cargo como fator de inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as
demais testemunhas, que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos. (HC no.74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).
Ademais, o increpado foi detido na posse da res
substracta.
Neste sentido:
“A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, e invertendo-se o ônus da prova impõe-lhe
justificativa inequívoca, posto que a dúbia escusa transmuda a
presunção em certeza e por isso mesmo, autoriza o decreto
condenatório” (JUTACRIM 66/410).
Não há que se falar em desclassificação para o delito
de furto, tendo em vista que a violência sofrida pela vítima restou evidenciada,
pela prova oral colhida em juízo.
Neste sentido:
TACRSP: “A ausência de armas não desfigura o delito de roubo,
na medida em que, para sua caracterização, basta a grave
ameaça, que pode ser manifestada de várias formas, como gestos,
atitudes e palavras, idôneos a incutir fundado medo no espírito da
vítima” (RJDTACRIM 27/195).
Ademais, o apelante em seu interrogatório em Juízo,
deixou claro que “estava perdido”, alcoolizado e drogado e por todos esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517844-20.2019.8.26.0228 -Voto no 42.520
6
fatores, é de se esperar que não se recorde da forma com que se deram os
fartos, tampouco de como tenha agido para subtrair o celular da vítima.
Destarte, as teses defensivas não merecem guarida, e
o édito condenatório, nos moldes como lançado, era mesmo imperativo.
A reprimenda não comporta reparos.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal, a pena base foi bem fixada pela preclara Magistrada no mínimo
legal. Na fase intermediária, ausente circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou diminuição.
Fixou-se o regime fechado para início de cumprimento
de pena, mais indicado ao caso em tela, pois tal delito atormenta a sociedade,
colocando-a em verdadeiro pânico, de maneira que criminoso desta natureza,
que não hesita em agir com violência para assegurar a posse do bem subtraído e
ainda colocar em risco a vida dos cidadãos honestos e trabalhadores, devendo,
portanto, ser tratado com todo o rigor da lei.
Assim:
TACRSP: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e
cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela
qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual,
para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente
observado, em análises específicas que somente tal regime
obriga” (RJDTACRIM 27/189).
A violência ou a grave ameaça do tipo penal infringido
obsta a substituição de pena corporal por restritiva de direitos, ex vi do inciso I, do
artigo 44, do Código Repressivo.
Não se recomenda a substituição ou suspensão
condicional da pena, por não se adequar às exigências legais e por não serem
medidas suficientes para ressocialização do réu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Expeça-se ofício de recomendação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517844-20.2019.8.26.0228 -Voto no 42.520
7
WALTER DA SILVA
Relator